Tribunal: TCU
Processo: 011.948/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício do ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, na presente fase processual, da revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social em favor de Loiva Maria Alvarez Gomes, já registrado tacitamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260, §§ 1o e 2o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria da servidora Loiva Maria Alvarez Gomes, a fim de considerá-lo ilegal e negar-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS em Porto Alegre/RS que, no prazo indicado, contado da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, suste os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal e comunique à interessada o teor desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, cadastre novo ato de concessão no sistema e-Pessoal, livre das irregularidades ora apontadas e encaminhe a esta Corte comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação. 9.4. informar que o presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.